Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702652-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO LEMES FERREIRA, ACROS CONSTRUTORA LTDA - EPP REQUERIDO: CRISTIANO BEZERRA DE CASTRO, MUNDO DAS GRAMAS SINTETICAS EIRELI - ME AGRAVADO: CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPCAO JUNIOR D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora